Tribunal: TJPA
Processo: 0809427-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809427-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ISAQUE LEAL SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DEVEDOR NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.

No caso concreto, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de “NÃO PROCURADO”.

2.

Notificação Extrajudicial apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809427-55.2022.814.0000

AGRAVANTE: ISAQUE LEAL SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA
NUNES

RELATÓ
RIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao presente Agravo de Instrumento (ID 12136121).

Eis o teor do julgado:

“...Ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, cumpre dizer que como o presente agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, prejudicado está o exame do agravo interno interposto pelo Banco em face da decisão que concedeu efeito suspensivo, por mim proferida.

Ultrapassada essa questão, registro que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que a decisão agravada se encontra em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do decisum que concedeu a liminar de busca e apreensão por entender que o Banco havia cumprido todos os requisitos legais do Decreto-Lei 911/69.

A irresignação recursal se baseia no fato que não houve constituição regular em mora do devedor fiduciário porque o Aviso de Recebimento retornou com a informação “não procurado”.

Pois bem. É firme no âmbito da jurisprudência da Corte Superior que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário.

Cito, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

(...)

Extrai-se dos julgados acima transcritos que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve referida carta registrada ser entregue no endereço do destinatário.

No caso em questão, nota-se que o aviso de recebimento retornou com a informação “NÃO PROCURADO”, que é aquela situação em que a agência postal não realiza entrega de correspondência, ou seja, a carta não foi entregue a ninguém. Assim, diferentemente do sustentado pelo agravante, a falta de recebimento da notificação não ocorreu por culpa do devedor, mas sim por circunstâncias alheias a sua vontade, além do que o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios, a exemplo da notificação extrajudicial por cartório.

Desta feita e considerando que o documento apresentado pelo Banco agravante não é suficiente para comprovar a mora do devedor, impõe-se a revogação da decisão agravada.

Ante o exposto, considerando incongruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, revogando integralmente a decisão proferida pelo juízo singular.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Recorrido ingressou com Agravo Interno (ID 12417975), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 16 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Instituição Financeira defende que

a

notificação acostada

à

inicial de busca
e apreensão

está em

perfeita congruência com a lei, visto que foi

expedida para
o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca do provimento do agravo de instrumento.

Passo a explicar.

Segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido é a Súmula nº 72, do STJ:

Súmula 72, STJ:"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Destacamos).

Como se verifica, é suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação por carta registrada com aviso de recebimento foi encaminhada para o endereço do consumidor, não sendo necessário a assinatura do próprio destinatário no referido aviso, em sintonia com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.

2. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2º, do RISTJ.

3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1168944/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) (destaquei)

Feitas estas considerações, filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Não obstante, na hipótese dos autos, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de “NÃO PROCURADO”, é aquela situação em que a agência postal não realiza
entrega de correspondência, ou seja, a carta não foi entregue a ninguém.

Assim, diferentemente
do sustentado pelo agravante, a falta de recebimento da notificação não ocorreu por culpa do devedor, mas sim por circunstâncias alheias a sua vontade, além do que o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios, a exemplo da notificação extrajudicial por cartório.

Desta feita e considerando que o documento apresentado pelo Banco não é suficiente para comprovar a mora do devedor, impõe-se a revogação da decisão agravada.

De fato, verifico que na notificação e no AR juntados aos autos consta informação de ausência do devedor, consequentemente, não tem validade para constituição em mora, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega. O STJ possui entendimento pacífico a respeito da questão
[1]
.

Desta forma, não demonstrada a constituição do devedor em mora, merece reforma a decisão agravada, pois
não caberia ao Juízo Singular, naquele momento, deferir a liminar.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão que julgou provido o Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. É assente nesta Corte o entendimento de que
"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega
" (AgInt no REsp n. 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIAISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021 ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela ausência de constituição em mora do devedor . Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.155.694/RR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.).

Belém, 13/04/2023